Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRECLUSÃO.
I – A matéria alegada pela devedora para desconstituir o título executivo extrajudicial não procede, além do que a juntada do título em sua via original é questão preclusa. Mantida a r. decisão que revogou determinação de apresentação do termo de compromisso original.
II – Agravo de instrumento desprovido.